Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717507-71.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VANESSA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOR DILIGENTE. CITAÇÃO POR AR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos. 2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC). 3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte autora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ). 4. Apelação não provida. Unânime A parte recorrente alega violação aos artigos 202, inciso I, e 206, §5o, ambos do Código Civil, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança quanto às mensalidades escolares de setembro e outubro de 2017. Afirma que “a interrupção da prescrição retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, em razão da juntada de comprovante de agendamento de pagamento de título (ID 65238266), foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 65354416 e ID 65354419). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que, em petição de ID 65367949, a parte recorrente informou que o comprovante do pagamento referente ao preparo foi anexado ao recurso especial (ID 65238261). E, em ID 65451888, juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo no valor simples, qual seja, a quantia de R$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), incorrendo em patente afronta ao artigo 1.007, §4o, do CPC. Dessa forma, “o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."” (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 202, inciso I, e 206, §5o, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028